Tribunal: STF
Processo: RHC 270926
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão no regime fechado, como incurso no art. 157, § 2º [roubo majorado], II, e §2ºA, I, do Código Penal”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a absolvição do recorrente.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte até admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. Entretanto, no caso, essas circunstâncias não estão presentes.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.